Tribunal: STF
Processo: ARE 1321600
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO INEPTA E INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. VERBAS TRABALHISTAS. HORAS EXTRAS. SOBREAVISO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FÉRIAS. 13º SALÁRIO.



    1. Pedido de recebimento de verbas rescisórias e recolhimento de contribuição previdenciária que se traduz em inovação recursal, não merecendo conhecimento o recurso no ponto.



    2. Petição inicial inepta quanto aos pedidos de férias e décimo terceiro salário, face à ausência de razões fáticas e jurídicas a embasarem o pedido.



    3. O contrato temporário de trabalho firmado com fulcro no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é regido pelas normas de Direito Administrativo, gerando somente os direitos expressamente previstos na legislação de regência.



    4. As sucessivas renovações de contrato de trabalho efetuadas a partir da publicação da Lei Municipal nº 390/2002 podem ser consideradas nulas uma vez que não foi observado o interstício mínimo (art. 248) entre as contratações, o que, no entanto, não retira dos contratos a natureza administrativa. Inaplicabilidade da CLT. 



    5. Ausente previsão de depósito do FGTS dentre os direitos atinentes aos servidores contratados temporariamente (art. 249 da Lei Municipal nº 390/2002).



    6. A realização de serviço extraordinário só pode ocorrer por expressa determinação da autoridade competente (arts. 57 das Leis Municipais nºs 049/90 e 390/02).



    7. Documentos acostados ao feito que demonstram o pagamento de valores a título de horas extras. Ônus do autor de provar que os valores foram pagos a menor, a título de horas extras, sobreaviso e diárias, do qual não se desincumbiu.



    8. O fato de a Emenda Constitucional nº 19/98 não ter incluído expressamente dentre os direitos dos servidores ocupantes de cargos públicos a percepção de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas (§ 3º do art. 39 da Constituição Federal), não excluiu a possibilidade de o Ente Federado, na esfera de sua competência, prever e regulamentar a matéria. Leis Municipais que regem a relação havia entre o autor e o Município, que não preveem o pagamento de adicional de insalubridade aos contratados temporariamente.



    9. O inciso X do art. 37 da Constituição Federal exige a edição de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, para a alteração da remuneração dos servidores públicos, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade estrita e da iniciativa dos poderes.



    10. Vedação expressa na Carta Magna – art. 37, XIII – de vinculação ou equiparação das espécies remuneratórias para fins de remuneração do pessoal do serviço público” (fl. 153, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 177, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 da Constituição da República (fls. 184-197,vol. 2).



    Argumenta que “dentre os cargos abrangidos pelo art. 240 da Lei Municipal n. 49/90 não se enquadra o de motorista de ambulância. Assim, a contratação do recorrente no referido cargo repete hipótese em que a natureza do serviço não é eventual e/ou excepcional, pois representa situação de necessidade permanente (…)” (fl. 196, vol. 2).



    Pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário, com o fim de restaurar o comando do art. 37, IX, da Carta da República, declarando a nulidade dos contratos de trabalho do recorrente por prazo determinado, reconhecimento da relação de trabalho por prazo indeterminado, além da condenação da recorrida às verbas advindas da relação celetista, nos moldes dos pedidos iniciais” (fl. 197, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 203-209, vol. 2).



    O agravante sustenta que “não há falar-se que na espécie não houve violação frontal e direta aos preceitos constitucionais” (fl. 216, vol. 2). 



    4. Em 23.4.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 551 da repercussão geral (e-doc. 4).



    5. Em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. VERBAS TRABALHISTAS. HORAS EXTRAS. SOBREAVISO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FÉRIAS. 13º SALÁRIO.



    Petição inicial inepta quanto aos pedidos de férias e décimo terceiro salário, face à ausência de razões fáticas e jurídicas a embasarem o pedido, não se mostrando pertinente o juízo de retratação com base no tema 551 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “Não merece ser conhecido o apelo no que tange aos pedidos de recebimento de verbas rescisórias e recolhimento da contribuição previdenciária, tendo em vista que tais pedidos não constaram na petição inicial, traduzindo-se em inovação recursal (…) não se apresenta possível a condenação do Município ao pagamento de férias e décimo terceiro, tendo em vista que, neste ponto, a petição inicial é inepta (…) não há qualquer prova de que tenha havido determinação de autoridade competente para que o autor realizasse serviço extraordinário (…) não há nos autos prova de que o autor laborava em sistema de sobreaviso (…) não se conclui haja irregularidade no pagamento desta indenização [diárias], tendo em vista que diante dos deslocamentos do autor foram-lhe pagos valores a título de diárias, conforme se verifica da análise dos recibos de pagamento acostados ao feito (…) da leitura atenta do disposto nos artigos 243 da LM 049/90 e 249 da LM 390/02 constata-se que tal direito (adicional de insalubridade) não é assegurado aos contratados temporariamente (…) não há qualquer prova no sentido de que o autor tenha sido contratado para o mesmo cargo ocupado pelo paradigma e que realize as mesmas funções” (fls. 157-166, vol. 2).



    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Leis municipais ns. 49/1990 e 390/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÕES DEDUZIDAS RELATIVAS AO MÉRITO. INOVAÇÃO NÃO PERMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido restringiu-se a verificar a inexistência dos pressupostos processuais de admissibilidade para o reexame necessário, razão pela qual não conheceu do mérito da demanda. Nesse caso, as pretensões deduzidas relativas ao mérito constituem inovação não permitida no recurso extraordinário. Nessas condições é inviável o conhecimento do recurso nesse ponto, sob pena de supressão de instância. 2. A admissão de qualquer recurso exige o atendimento de seus pressupostos processuais. O invocado dispositivo constitucional assegura ao jurisdicionado os meios, mas não vincula o conhecimento do recurso, que está adstrito ao preenchimento das formalidades prescritas na legislação processual que regula seu cabimento. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 956.803-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.137.795-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI 1.257/1992 DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2020).



    6. Em relação aos depósitos no FGTS, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 916 da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    Nos embargos de declaração, assentou-se que o entendimento reafirmado no Tema 916 não se limita às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados” (DJe 21.9.2017).



     No caso vertente, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade do contrato de trabalho. Concluiu, porém, que o agravante não teria direito às parcelas do FGTS, afastando o direito ao recebimento dos depósitos que deveriam ter sido efetuados durante todo o período de vigência do contrato, contrariou essa jurisprudência. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.221.481-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.295.862-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário, para, em conformidade com o Tema 916 da repercussão geral, reconhecer o direito ao recebimento dos depósitos que deveriam ter sido efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS durante o período de vigência do contrato de trabalho (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Ficam invertidos, neste ponto, os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora